Tribunal: TJPA
Processo: 0843767-68.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10024 - Interdição
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0843767-68.2017.8.14.0301

APELANTE: REGINA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA, MARIA STELA PEREIRA DE OLIVEIRA, ROSEMARY PEREIRA DE OLIVEIRA, ROSISTELA PEREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: MARIA STELA PEREIRA DE OLIVEIRA, ROSISTELA PEREIRA DE OLIVEIRA, ROSEMARY PEREIRA DE OLIVEIRA, REGINA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0843767-68.2017.8.14.0301.

EMBARGANTES: ROSISTELA PEREIRA DE OLIVEIRA; ROSEMARY PEREIRA DE OLIVEIRA E MARIA STELA PEREIRA DE OLIVEIRA.

ADVOGADOS: CAROLINA CRISTINA SOBRAL SAUMA; ROSEMARY PEREIRA DE OLIVEIRA E GERMANO TIBERIO MARINI.

EMBARGADOS: REGINA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS.

ADVOGADOS: WILSON LINDBERGH SILVA; MARK IMBIRIBA DE CASTRO; MARIO AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA; CARMELITA PINTO FARIA.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

Ementa
: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO UTILIZADO COMO MEIO PROTELATÓRIO. O VOTO OBEJTO DO RECURSO GUARDA CONSONÂNCIA COM A LEI E A JURISPRUDÊNCIA. PROVA EMPRESTADA QUE NECESSITA DE CONTRADITÓRIO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. APLICAÇÃO DE MULTA DO ART. 1.026, §2º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I-

Embargos de Declaração opostos por MARIA STELA PEREIRA DE OLIVEIRA, ROSEMARY PEREIRA DE OLIVEIRA e ROSISTELA PEREIRA DE OLIVEIRA em face de acórdão que julgou pelo não provimento dos embargos de declaração, entendendo pela inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.

II- As embargantes sustentam contradição interna no voto, omissão quanto à apreciação de suposta prova pericial e obscuridade sobre a possibilidade de pessoa com transtorno mental exercer curatela, reiterando fundamentos já apreciados.

III - Os embargos de declaração têm finalidade restrita, prevista no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa

IV. O acórdão embargado apresentou fundamentação suficiente, afastando contradição, obscuridade ou omissão, inclusive no tocante à aptidão da parte para o exercício da curatela.

V. A mera reiteração de argumentos já analisados evidencia o caráter manifestamente protelatório do recurso, atraindo a aplicação da multa do art. 1.026, §2º, do CPC.

VI- O acórdão embargado, que julgou anterior embargos de declaração, reiterou acerca da ausência de contradição em voto proferido, visto que uma pessoa acometida com transtorno de saúde mental não pode ser considerada, por princípio, inapta ao cuidado de outrem.

VII
-
A prova produzia em autos próprios é a regra, sendo, portanto, a prova emprestada medida excepcional, a qual deve ser submetida ao contraditório, o que, a priori, não ocorreu.

VIII –
Recurso conhecido e negado provimento
, mantendo-se o voto do acórdão de ID 27260529 em todos os seus termos

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0843767-68.2017.8.14.0301.

EMBARGANTES: ROSISTELA PEREIRA DE OLIVEIRA; ROSEMARY PEREIRA DE OLIVEIRA E MARIA STELA PEREIRA DE OLIVEIRA.

ADVOGADOS: CAROLINA CRISTINA SOBRAL SAUMA; ROSEMARY PEREIRA DE OLIVEIRA E GERMANO TIBERIO MARINI.

EMBARGADOS: REGINA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS.

ADVOGADOS: WILSON LINDBERGH SILVA; MARK IMBIRIBA DE CASTRO; MARIO AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA; CARMELITA PINTO FARIA.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MARIA STELA PEREIRA DE OLIVEIRA, ROSEMARY PEREIRA DE OLIVEIRA e ROSISTELA PEREIRA DE OLIVEIRA
em face do Acórdão (ID 27260529) que julgou o segundo recurso de Embargos de Declaração (ID 20480850), os quais figuram como embargados
REGINA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA e OUTROS.

Eis a ementa do acórdão embargado:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO EXTERNA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA E CLARA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. POSSÍVEL INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA ADVERTIDA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I – Não se verifica contradição interna no acórdão embargado que julgou anterior embargos de declaração, visto que o
Decisum
apenas reconheceu a ausência de elementos probatórios suficientes sobre a incapacidade da parte para exercer a curatela, afastando a tese de que o mero diagnóstico de transtornos mentais comuns e tratáveis implicaria automaticamente em inaptidão.

II – Não há obscuridade quando a fundamentação, ainda que sucinta, é clara quanto à impossibilidade de análise de contradições externas ao julgado por meio de embargos declaratórios.

III – Embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou ao reexame de fundamentos já enfrentados pela decisão embargada.

IV – Advertência quanto à eventual aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, diante de uma hipotética reiteração de novos embargos de declaração.

V – Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Alegam as recorrentes que existem contradições no voto, posto que o mérito do processo é a capacidade civil da Sra. Maria Stela Pereira De Oliveira, que nos autos de origem figura como curatelada, e não da autora Regina, a qual busca ser nomeada curadora. Além do que, a citada embargada resta impedida em exercer o encargo de curadora, já que é portadora de uma doença mental.

Asseveram que os autos contam com documentos que atestam o pleno e efetivo estado mental e físico da Sra. Maria Stela, concluindo-se, portanto, quanto à desnecessidade em se decretar a sua interdição. Além do que, há manifestação expressa de que não deseja ser curatelada.

Quanto à ocorrência de omissão, apontam que a decisão atacada no que se refere à apreciação de prova, o julgador não levou em consideração a prova pericial realizada em outro processo e que atestou a capacidade civil da Sra. Maria Stela.

Sustentam as embargantes, por fim, que não anuem com a ação de interdição protocolada pela embargada e que de igual forma não aceitam a indicação de curadora pela embargada.

Em contrarrazões (ID 27861561), a parte embargada alega que os embargantes manejam pela terceira vez consecutiva, o presente recurso, não trazendo nenhum fato novo ou dispositivo legal que já não tenha sido apreciado, sendo tão somente protelatório o feito oposto.

Pleiteiam pela necessidade de consideração destes embargos de declaração como protelatório.

Além do que, afirmam que os meios processuais utilizados têm o fim de dificultar o acesso à idosa, já que mesma tem o seu paradeiro ocultado.

Por fim, destacam ausência de procuração da senhora Rosemary Pereira De Oliveira para responder em nome da senhora Maria Stela Pereira de Oliveira.

Por tais razões, pedem que o os aclaratórios não sejam acolhidos, assim como venham a ser considerados protelatórios, devendo ser arbitrada a devida multa constante no CPC.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0843767-68.2017.8.14.0301.

EMBARGANTES: ROSISTELA PEREIRA DE OLIVEIRA; ROSEMARY PEREIRA DE OLIVEIRA E MARIA STELA PEREIRA DE OLIVEIRA.

ADVOGADOS: CAROLINA CRISTINA SOBRAL SAUMA; ROSEMARY PEREIRA DE OLIVEIRA E GERMANO TIBERIO MARINI.

EMBARGADOS: REGINA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS.

ADVOGADOS: WILSON LINDBERGH SILVA; MARK IMBIRIBA DE CASTRO; MARIO AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA; CARMELITA PINTO FARIA.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço dos embargos.

O presente recurso tem por escopo atacar o voto proferido em acordão (ID 27260529), que alegou ausência de contradição ou omissão no julgado, haja vista que o entendimento colegiado foi no sentido de que uma pessoa acometida com transtorno de saúde mental não pode ser considerada, por princípio, inapta ao cuidado de outrem. Ademais, reiterou-se que o
decisum
também não quedou em obscuridade, uma vez que se tratou a temática de forma suscinta, porém abordando os elementos necessários.

A
priori
, destaca-se que os Embargos de Declaração se destinam a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. discorre:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os em bargos de
declaração
, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo". (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)”

Nos moldes normativos, essa espécie recursal está prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, conforme se vê:

Art. 1.022
. Cabem
embargos
de
declaração
contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, em nenhuma hipótese podem os embargos de declaração servir de meio apto a rediscutir matéria já apreciada pelo Juízo prolator da decisão embargada.

Primeiramente, acerca da ausência de procuração, suscitada pela parte embargada em contrarrazões, destaca-se que a senhora Rosemary Pereira de Oliveira é parte processual, atuando em causa própria.

A posteriori, em que pese as embargantes alegarem a existência de omissão no Acórdão, é possível constatar que estas demonstram mero inconformismo com o que fora decidido de forma unânime por esta Corte de Justiça, o que é incabível.

Na decisão proferida em voto, abordou-se acerca de todas as questões suscitadas, baseando-se nos preceitos legais e nos entendimentos jurisprudenciais.

Ocorre que, em realidade fática, as embargantes se utilizam do presente recurso de forma manifestadamente protelatória, uma vez que não há, no acórdão, qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro material que justifique o referido recurso. Ao revés, as embargantes buscam, de forma indevida, reabrir a discussão de matéria já devidamente enfrentada pelo juízo, valendo-se dos embargos como verdadeiro recurso protelatório.

As alegações das embargantes carecem de verossimilhança, limitando-se a reiterar questões já devidamente enfrentadas nos anteriores embargos de declaração, chegando, inclusive, a reproduzir argumentos destituídos de pertinência com a controvérsia dos autos.

Suscitam pela necessidade de integração de prova pericial, supostamente, realizada em outro processo antigo. Sob tal perspectiva, verifica-se pela impossibilidade, uma vez que a regra é a utilização das provas produzidas nos próprios autos processuais, sendo a prova emprestada medida excepcional, desde que submetida ao contraditório, o que não ocorreu, podendo ensejar em ofensa ao contraditório e a ampla defesa.

Reitera-se, concomitantemente, que os embargos de declaração devem se limitar a alegar omissão, obscuridade ou contradição em relação
apenas ao acórdão de ID 27260529.

Ocorre que as embargantes englobam todos os argumentos já apreciados em outros julgados, contrarrazoando questões já analisadas, bem como trazendo alegações impertinentes e repetitivas.

Ademais, reitera-se, como já consignado nos sucessivos embargos de declaração opostos, que o simples acometimento por quadros psicológicos, passíveis de tratamento e estabilidade, não implica, por si só, incapacidade para o cuidado de terceiros.

Sob tal perspectiva, ao invés de carrearem aos autos elementos probatórios minimamente aptos a conferir verossimilhança às suas alegações, a parte embargante restringe-se a formular questionamentos de cunho meramente subjetivo, com o intuito de insinuar suposta parcialidade desta Relatora, conduta que, caso reiterada, poderá ensejar a adoção das medidas cabíveis, inclusive a comunicação à Ordem dos Advogados do Brasil.

Nesse contexto, sustenta a parte embargante a ausência de fundamentação nas decisões proferidas, o que não procede. A decisão ora impugnada por meio de embargos de declaração encontra-se devidamente fundamentada, com amparo na legislação aplicável e em entendimentos jurisprudenciais consolidados, os quais são citados em voto.

Por fim, consignou-se no acórdão recorrido que a interposição de novos embargos de declaração manifestamente infundados poderia ensejar a
aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC/2015
.

Todavia, mesmo advertida, a parte opôs novamente o referido recurso, sem apresentar qualquer inovação fática ou demonstrar irregularidade no julgado, revelando, assim,
nítido caráter protelatório
, havendo, portanto, necessidade de aplicação da multa supracitada.

Diante disso, nos termos do artigo 1.026 do CPC, tem-se que:

Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.

§ 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Esse entendimento é consolidado pela jurisprudência pátria. Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS. RECURSO COM CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. ART . 1.026, § 2º, DO CPC. MULTA. 1 .
Evidenciado o caráter manifestamente protelatório, ante a reiteração, em novos declaratórios, de questões já apreciadas, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do Código
de Processo Civil. 2 . Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EAREsp: 1646859 RJ 2020/0005358-8, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 11/06/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 19/06/2024)

-
DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

O art. 80 do CPC, dispõe que aquele que opõe injustificadamente resistência ao andamento do processo litiga de má-fé.

Como visto acima, as embargantes, opuseram três embargos de declaração; respectivamente em 13/11/2023 e 02/07/2024 (Id. 16925922, 20480850) sendo-lhes negado provimento, em razão da inexistência de qualquer dos requisitos exigidos pelo art. 1.022 do CPC, bem como terem como objetivo rediscutir a matéria já decidida quando julgada as Apelações (Acórdão de Id. 16753363).

Ainda que reconheça que às partes que litigam é devida a oportunidade para trazer ao juiz as razões de sua insurgência contra decisão anulatória da sentença de primeiro grau, é certo que a lei também prevê que elas têm de colaborar com a solução do litígio em tempo razoável (art. 6º do CPC).

Essa colaboração passa, necessariamente, por atentar ao que já foi decidido no processo, e à preclusão que se opera em razão do não levantamento de discussão nos autos em momento oportuno, tudo a fim de se evitar a repetição de ato que a própria lei veda que seja feita.

Trata-se de processo que foi ajuizado no ano de 2017, em que a curatelada, Sra. MARIA STELA PEREIRA DE OLIVEIRA, conta com 100 (cem) anos (Id. 9503333) e quase 10 anos de tramitação processual.

Não há nada razoável na duração desse processo.

E isso ocorre não só pela complexidade do caso, mas por condutas das embargantes.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OPOSIÇÃO DE RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA AO ANDAMENTO DO PROCESSO. APLICAÇÃO DE MULTA. INVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DA AUTARQUIA NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior admite a aplicação de multa por litigância de má-fé, quando reconhecida a ocorrência de alguma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC/2015, notadamente quando se trata de recursos manifestamente protelatórios de questões já decididas sob o rito dos recursos repetitivos ou representativos de controvérsia. 2. Ao contrário do que afirma a parte agravante, a imposição da multa não se deu de forma automática, tendo o Tribunal de origem fundamentado de forma suficiente as premissas que levaram ao reconhecimento da oposição de resistência injustificada ao andamento do processo. 3. A adoção de entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância vedada pela Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno da autarquia federal não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1798583 SC 2019/0049962-1, Relator.: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 09/08/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 284/STF. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO INTERNO. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/15. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART . 81, CAPUT, DO CPC/15.1. Ação de alimentos.2. É manifestamente inadmissível o recurso especial quando a parte recorrente não demonstra como o acórdão recorrido violou os dispositivos legais invocados, tampouco como teria havido divergência jurisprudencial.3. Hipótese dos autos em que é gritante a ausência de fundamentação do recurso especial, vício esse que não foi suprido sequer quando da interposição do agravo interno. Recurso interno que se revela manifestamente improcedente, a atrair a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.4. Caracteriza litigância de má-fé a interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório e a resistência injustificada ao andamento do processo, o que atrai a aplicação da multa prevista no art. 81, caput, do CPC/2015.5. Agravo interno não provido, com aplicação de multas.

(STJ - AgInt no AREsp: 2410903 DF 2023/0236860-3, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2024)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. CERCEAMNTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. DANOS MORAIS. CARACTERIZADOS. REVISÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. TEMA N. 990 DO STJ. INAPLICABILIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar a necessidade de sua produção, sendo soberano para formar seu convencimento e decidir fundamentadamente, em atenção ao princípio da persuasão racional. 2. Rever a convicção formada pelo tribunal de origem acerca da prescindibilidade de produção da prova técnica requerida demandaria reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, devido ao óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ quando o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 4. Inadmissível recurso especial quando o entendimento adotado pelo tribunal de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ). 5. A litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação de multa e indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios. 6. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 2077630 SP 2023/0180960-4, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 15/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024)

Por conta disso,
reputo-as litigantes de má-fé e condeno cada uma delas
a pagar aos embargados multa de 10% sobre o valor atualizado da causa e indenização à parte contrária de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) pelos prejuízos que sofreram.

Sendo assim, por tais fundamentos,
CONHEÇO
do presente recurso de Embargos de Declaração, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o voto proferido em acordão de ID 27260529 em todos os seus termos, condenando cada uma das embargantes, em razão da litigância de má-fé, ao pagamento de multa de 10% sobre o valor atualizado da causa e indenização à parte contrária de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Diante disso, nos termos do referido artigo, em decorrência dos embargos manifestadamente protelatórios, aplico multa no valor de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa atualizado.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 21/10/2025